Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLSUIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. REPARAÇÃO CIVIL. INDEVIDA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. As concessionárias prestadoras de serviço público de transporte coletivo possuem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que causarem a terceiros, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.
3. Exonera-se do dever de indenizar caso se comprove a ausência de nexo causal, ou seja, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 14 do CDC e 734 do Código Civil.
4. Do exame do acervo fático-probatório, verifica-se ausente o nexo causal entre a conduta do motorista da concessionária ré e a morte do passageiro, sobretudo porque restou demonstrado a culpa exclusiva da vítima que embriagado iniciou um grande tumulto no ônibus e agrediu injustamente o motorista, bem como o óbito ocorreu por eventos posteriores e independentes, conforme restou comprovado nos autos da ação penal que absolveu o empregado da empresa ré por legítima defesa, não havendo assim que se falar em reparação civil.
5. Recurso conhecido e improvido.